Tribunal: TJPA
Processo: 0010652-46.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010652-46.2018.8.14.0401

APELANTE: PAULO CESAR SARAIVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. PERSEGUIÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DA LCP) E AMEAÇA (ART. 147 DO CP).

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
ABOLITIO CRIMINIS
. IMPROCEDENTE
.
CONSTATA-SE A OCORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, ATRAVÉS DO QUAL É MANTIDO O CARÁTER PROIBIDO DA CONDUTA, DESLOCANDO-O, CONTUDO, PARA OUTRO TIPO PENAL. O COMPORTAMENTO DO APELANTE SE ADEQUA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 147-A DO CP, UMA VEZ QUE OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO PELA PRÓPRIA VÍTIMA, A QUAL TAMBÉM DESCREVEU QUE APÓS O TERMINO DO RELACIONAMENTO O ACUSADO IA CONSTANTEMENTE À SUA CASA PARA AMEAÇÁ-LA, BEM COMO QUE QUANDO A ENCONTRAVA EM ALGUM LOCAL PÚBLICO, A RETIRAVA DALI NA FRENTE DE TODOS, PUXANDO-A E COLOCANDO-A NO CARRO, CONFIRMANDO-SE ASSIM A REITERAÇÃO DA CONDUTA.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE.
A ANÁLISE DO DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA REVELA QUE OS FATOS DESCRITOS JAMAIS PODERIAM SER TRATADOS COMO MEROS DISSABORES DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DE UM RELACIONAMENTO AFETIVO, ATÉ PORQUE, TORNAR-SE AGRESSIVO, PERTURBAR CONSTANTEMENTE E AMEAÇAR ALGUÉM DE MORTE EM DECORRÊNCIA DA NÃO ACEITAÇÃO DO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO, EVIDENCIAM A AUDÁCIA E DESRESPEITO DO ACUSADO, QUE TINHA O NÍTIDO PROPÓSITO DE PERTURBAR E CAUSAR TEMOR À VÍTIMA. NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER,
MERECE DESTAQUE A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, QUE CONFERE
ESPECIAL RELEVÂNCIA AO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
, NA MEDIDA EM QUE OS DELITOS ENVOLVENDO AMEAÇAS ENTRE FAMILIARES OCORREM, DE REGRA, SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
POSSIBILIDADE.
A MAGISTRADA EXASPEROU A PENA-BASE, MESMO TENDO CONSIDERADO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 1 (UM) MÊS DE 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO E 20 (VINTE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

DA MATÉRIA PREQUESTIONADA.
OBSERVÂNCIA.
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatro
dias do mês de abril

do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém, 04 de abril

de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
PAULO CESAR SARAIVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
, que o condenou à pena
de 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, e mais 30 (trinta) dias de prisão simples,
sendo tais penas suspensas, nos termos doa art. 77 do CPB.

Narrou a denúncia, ID 6868906, que no dia 01/03/2016, por volta das 08:00, a vítima Lidiane Nascimento dos Santos teve a sua tranquilidade perturbada por Paulo Cesar Saraiva, seu ex-companheiro.

Segundo o relato da vítima, o ex-casal está separado há 03 (três) anos, mas Paulo César não aceita o fim do relacionamento e, onde a encontra, a ameaça de morte ou de agressão física. Atualmente, a vítima possui outro relacionamento, o que fez com que denunciado intensificasse as ameaças contra ela e seu atual namorado.

Lidiane afirmou que, ao vê-la na rua, a ameaçou com os textuais “SE EU TE VER NA RUA EU VOU TE BATER OU VOU TE MATAR”.

Na mesma data, Paulo Cesar ligou para Lidiane e declarou que se a encontrasse na rua acompanhada do namorado, iria agredi-la.

Finalmente, a vítima relatou que Paulo Cesar foi até a frente de sua residência e deixou o carro lá estacionado no intuito de intimidá-la, tendo ela pedido apoio da polícia, entretanto, ele não foi localizado.

Diante de tais fatos, o
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente e requereu sua condenação pela prática do delito perturbação da tranquilidade, descrito no art. 65, LCP e o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CPB.

Em ID 6868907, recebida a denúncia em 11/06/2018.

Em ID 6869015, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ocasião em que a vítima prestou depoimento e o MM Juiz decretou a revelia do réu.

Em ID 6869029, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para
condenar
o ora apelante nas sanções penais dos artigos 65 da LCP (perturbação de tranquilidade) e 147 do CPB (ameaça).

Em razões recursais, ID 6869032 e ID 6869034, requereu a defesa a extinção da punibilidade pela
abolitio

criminis
ou a absolvição por atipicidade da conduta, com relação à contravenção penal de perturbação da tranquilidade; requereu, ainda, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 6869034, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do Recurso de Apelação, para modificar o
quantum
da pena-base do crime de ameaça.

Nesta Instância Superior, em parecer (ID 7428429), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso interposto e não havendo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
ABOLITIO CRIMINIS
–

Requer a defesa a extinção da punibilidade pela
abolitio criminis
em relação à contravenção penal de perturbação da tranquilidade, ao argumento de que a situação processual do apelante não se adequa à descrição típica do art. 147-A do CPB, devendo este ser absolvido nos termos do art. 107, III do CPB.

Adianto que não advém razão ao apelo, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

É cediço que a Lei nº 14.132/2021 acrescentou o art. 147-A ao Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), para prever o crime de perseguição, e revogar o art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), estando assim redigido o dispositivo,
in verbis
:

“ (...).

“Perseguição

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:

I – contra criança, adolescente ou idoso;

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;

III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma.

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

§ 3º Somente se procede mediante representação.”

Art. 3º Revoga-se o art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941(Lei das Contravenções Penais. (...)”.

Da leitura do dispositivo extrai-se que, ao contrário do que alega a defesa, constata-se a ocorrência do princípio da continuidade normativo-típica, através do qual é mantido o caráter proibido da conduta, deslocando-o, contudo, para outro tipo penal.

Como bem pontuou a sentenciante:

“(...). De início, consigno que para a configuração do tipo penal da perturbação da tranquilidade, como descrito no art. 65 do Dec. Lei 3.688/41, há que se levar em conta dois aspectos: 1º) a ofensa ao bem juridicamente tutelado (a tranquilidade); 2º) o modo pelo qual essa agressão é feita (por acinte ou por motivo desprezível).

Para a doutrina mais abalizada, age acintosamente quem faz algo com a intenção e propósito de perturbar, caracterizado pela audácia, pelo desrespeito e, o motivo reprovável é aquilo que é desprezível, censurável, feito por motivo fútil, a pretexto gratuito e despropositado.

Com apoio no acervo probatório colhido durante a instrução processual, entendo que o tipo penal ora analisado se adéqua ao presente fato, haja vista que as contundentes declarações prestadas pela vítima foram bastante convincentes e esclarecedoras.

Realizando um cotejo fático probatório, entendo que as provas coligidas demonstram que o réu agiu propositalmente para perturbar a tranquilidade da vítima, a qual, de modo firme, manteve a versão narrada na denúncia, indicando seu incômodo diante da atitude do réu em perturbar a tranquilidade,
com constantes tentativas de abordá-la, na sua casa ou na rua, para tentar interferir em sua decisão.
(...)”.

Observa-se que as provas produzidas ao longo da instrução processual revelam que o comportamento do ora apelante adequa-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 147-A do CP, não prosperando a tese defensiva de que não restou comprovada a prática reiterada e habitual da perseguição, uma vez que os fatos narrados na denúncia foram ratificados em Juízo pela própria vítima, a qual também descreveu que após o termino do relacionamento o acusado ia constantemente à sua casa para ameaçá-la, bem como que quando a encontrava em algum local público, a retirava dali na frente de todos, puxando-a e colocando-a no carro, confirmando-se assim a reiteração da conduta.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ABOLITIO CRIMINIS NÃO EVIDENCIADO. CONTINUIDADE NORMATIVA-TÍPICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Nos moldes do reconhecido no parecer ministerial, "os fatos do caso ocorreram em junho de 2018, momento em que a aludida contravenção penal de perturbação da tranquilidade ainda não havia sido retirada da Lei das Contravenções Penais (art. 65 do Decreto-Lei n.º3.888/41) pela Lei nº. 14.132/21, que entrou em vigência apenas em 01/04/2021, quando a conduta acabou sendo reinserida no art. 147-A do Código Penal, com a seguinte dicção: "Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma,invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade", prática agora também conhecida como stalking" (e-STJ, fl. 196).
3. Incide ao caso o princípio da continuidade normativo-típica, pois, embora a Lei n.14.342/21 tenha revogado o art. 65 do Decreto-Lei n.º 3.888/1941, a conduta que ele reprovava continua punível, pois a própria lei revogadora deslocou tal ação para o tipo penal do art. 147-A do Código Penal, não se cuidando, portanto, como já afirmado, de hipótese de abolitio criminis. Importante destacar que tal ato teria ocorrido pelo menos duas vezes, não se tratando se fato isolado como defensivo pelo agravante.
4. Agravo desprovido. (AgRg no HC 680.738/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) (GRIFEI).

Assim, incidindo ao caso o princípio da continuidade normativo-típica e destacando-se a reiteração da conduta, mostra-se impossível a extinção da punibilidade pela
abolitio criminis.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –

Neste particular, requer a defesa a absolvição por atipicidade da conduta, sob a alegação de que restou claro com a instrução processual a ausência de dolo específico do apelante em perturbar a vítima por motivo reprovável ou acinte, vez que o Direito Penal não tutela meros dissabores decorrentes de desfazimento de relacionamentos afetivos, ou por insuficiência de provas, por considerar que a condenação está baseada unicamente na palavra da vítima.

Primeiramente, não merece prosperar a tese defensiva de que houve mero comportamento desagradável ou mera importunação por parte do acusado.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a vítima relatou (ID 6869021 e ID 6869026):

“...QUE, tem dois filhos com Paulo Cesar e que

viveram juntos um bom período, só que ele começou a ficar agressivo, bebia muito, e não deu certo o relacionamento, por isso decidiu terminar, só que ele não aceitou. Que o acusado ficava indo à sua casa para lhe ameaçar, mesmo não morando mais lá. Que ele saía e bebia, porém, se ela estivesse em algum local e ele lhe visse, ela a tirava do local, na frente de todo mundo, lhe puxando e lhe botando para dentro do carro, como se ele fosse um louco. Que as pessoas também tentavam retirá-la dele, mas não conseguiam, então ele a levava para casa e a ameaçava de morte. Que ele fazia isso frequentemente, até o dia que ela tomou essa decisão em 2016, porque ele invadiu a sua casa estando armado, e ela já estava namorando com outro rapaz, então ele surtou. Que ele ameaçou o namorado dela, arrombou o portão da casa e disse que iria matar o seu namorado. Que ele disse que se a visse na rua iria lhe bater ou lhe matar, e que não foi só uma, mas várias vezes. Que ele lhe perturbava muito, que, por exemplo, quando sua tia viajou pro exterior decidiu ficar na casa dela, que estava no quarto andar e ele a viu na sacada, que ele ficou louco e lhe mandou descer, porém ela disse que não iria descer, A sorte é que sua outra tia chegou na hora e chamou a polícia. Que ele lhe perturbou várias vezes indo à sua casa, em outros locais e pelo telefone. Que ele já destruiu dois celulares seus, sendo que estão em perícia no Renato Chaves. Que também já lhe bateu. Que isso foi na primeira vez que ela realmente terminou, que não queria ele em sua casa, nem perto dos seus filhos. Que ele lhe agrediu e quebrou o seu celular na frente dos seus filhos menores. Que as crianças gritavam e até a sua sogra lhe defendeu, e que ele ainda pegou um objeto para bater nela, pois surtou...”.

A análise do depoimento prestado em Juízo pela vítima revela que os fatos aqui descritos jamais poderiam ser tratados como meros dissabores decorrentes do desfazimento de um relacionamento afetivo, até porque, tornar-se agressivo, perturbar constantemente e ameaçar alguém de morte em decorrência da não aceitação do término do relacionamento, evidenciam a audácia e desrespeito do acusado, que tinha o nítido propósito de perturbar e causar temor à vítima.

Assim, não há que se falar em mero comportamento desagradável ou mera importunação por parte do acusado.

Quanto ao pleito de absolvição por insuficiência de provas, melhor sorte não assiste ao apelante.

Impende ressaltar que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, merece destaque a orientação jurisprudencial, que confere
especial relevância ao depoimento da vítima
, na medida em que os delitos envolvendo ameaças entre familiares ocorrem, de regra, sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OPERADA, DE OFÍCIO, ALTERAÇÃO EM UMA DAS CONDIÇÕES DO SURSIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
A palavra da vítima foi consistente e coerente, tanto na prestação dos elementos informativos em sede policial, quanto na produção da prova oral na fase judicial. Outrossim, nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume singular importância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probante para conferir segurança a eventual sentença condenatória. Outrossim, em que pese o argumento defensivo de insuficiência probatória, a tese defensiva se encontra isolada nos autos, sem qualquer elemento capaz de sustenta-la
. Necessário realizar, de ofício, reparo em uma das condições do sursis, qual seja, a prestação de serviços à comunidade. De acordo com o art. 46 do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade. No caso em tela, haja vista que a condenação do réu é inferior ao período estabelecido, viável a substituição de tal condição por limitação de final de semana, nos exatos termos do art. 48 do Diploma Penal.APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70083880674 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 29/10/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIME. ­ AMEAÇAS E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM AMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO. TEMOR EVIDENCIADO.
PRETENSÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 589 DO STJ. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE DA CONVIVENTE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.132, DE 31.03.2021. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE NÃO REITERADA. APELAÇÃO DESPROVIDA PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO APELANTE PELAS AMEAÇAS E, EX OFFÍCIO, DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM FACE DO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA ABOLITIO CRIMINIS. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0059794-30.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO EDISON DE MACEDO PACHECO - J. 27.11.2021) (TJ-PR - APL: 00597943020168160014 Londrina 0059794-30.2016.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Paulo Edison de Macedo Pacheco, Data de Julgamento: 27/11/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2021) (GRIFEI).

Na hipótese, o depoimento prestado em Juízo pela vítima foi claro e conciso, corroborando os termos da denúncia e indo ao encontro das provas testemunhais colhidas em sede policial (ID 6868905), caracterizando a ocorrência da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, bem como do delito de ameaça.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA -

Requer a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que a magistrada exasperou a pena-base, mesmo tendo considerado todas as circunstâncias favoráveis ao apelante.

Sem delongas, observo que a pretensão recursal merece ser acolhida.

Da análise da dosimetria da pena (ID 6869029) - e que peço vênia para não transcrever, constato que, de fato, a magistrada exasperou a pena-base, mesmo tendo considerado todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante.

Desta forma, o apelante faz jus ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA –

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio in pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
art. 68 do CPB e art. 617 do CPP
, procederei a nova individualização da pena imposta ao ora apelante.

CRIME DE AMEAÇA

1ª fase
:
diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção.

2ª fase:

presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB, aumento a pena e, 10 (dez) dias de detenção.

3ª fase:
ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de
1 (um) mês de 10 (dez) dias de detenção.

Tendo em vista que a lei não pode retroagir para prejudicar o réu, utilizarei o art. 65 da LCP para nova dosagem da pena, com relação à contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

Perturbação da tranquilidade

1ª fase:
diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 15 (dias) de prisão simples.

2ª fase:
presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB, aumento a pena e, 05 (cinco) dias de prisão simples.

3ª fase:

ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de
20 (vinte) dias de prisão simples.

Aplicando-se a regra do concurso material, somo as penas aplicadas, de
01 (um) mês e 10 (dez) dias
de detenção ao delito de ameaça e
20 (vinte) dias
de prisão simples, pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

Mantem-se a suspensão condicional das penas privativas de liberdade, nos termos estabelecidos pelo Juízo
a

quo
(ID 6869029).

DA MATÉRIA PREQUESTIONADA

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 05/04/2022